Tribunal: TJBA
Processo: 8002784-11.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002784-11.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA DA SILVA

Advogado(s)
:
DIOGO VIEIRA ALVES

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO (PROVA PERICIAL) AFASTADA. EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002784-11.2021.8.05.0146
, em que figuram como embargante CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como embargada MARIA LÚCIA DA SILVA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.